Tribunal: STF
Processo: Rcl 70510
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio Cncc - Camargo Correa - Cnec alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0000336-61.2016.5.06.0192, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com projetista de tubulação, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Reconhecida a prestação de serviços, embora negado o vínculo de emprego, o reclamado atraiu o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo. 



    Isso porque a tese de que o autor apenas lhe prestava serviço é fato impeditivo ao direito pretendido.



    [...]



    No caso dos autos, todavia, o reclamado não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe cabia.



    [...]



    De acordo com a transcrição acima, restou esclarecido que o autor laborava de forma não eventual, sob a subordinação do supervisor do Consórcio demandado e não poderia ser substituído por outra pessoa. Ressalto, também, a existência de subordinação jurídica, ante a evidente inserção objetiva do trabalho do autor na finalidade do empreendimento econômico. Ademais, os documentos de fls. 1284/1331 revelam o pagamento ao autor através da empresa J. Ribeiro Santana Serviços Gráficos Ltda. 



    Por outro lado, o ora recorrente sequer apresentou prova testemunhal. 



    Destaco que restou evidenciada a utilização da figura da pessoa jurídica para a prestação de serviços apenas a fim de camuflar a existência do vínculo de emprego.



    A constituição de pessoa jurídica dentro de parâmetros de regularidade formal possibilita a contratação de serviços de natureza cível. No entanto, tal situação resta desconfigurada se evidenciada fraude, na qual a pessoa jurídica é utilizada para alterar a roupagem de vínculo de emprego. 



    O Direito do Trabalho orienta-se pelo Princípio da Primazia da Realidade, segundo o qual o aspecto formal não pode prevalecer sobre a realidade, razão pela qual a existência de pessoa jurídica regularmente constituída pelo autor não tem o condão de afastar, por si só, a real natureza da contratação. 



    Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório autoriza a manutenção da sentença de primeiro grau no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Por fim, o argumento do primeiro reclamado de que o reclamante não teria interesse em continuar prestando seus serviços, não restou comprovado. Sendo assim, correto o Juízo de primeiro grau ao reconhecer a dispensa sem justa causa, devendo ser mantida a condenação ao pagamento das verbas rescisórias deferidas. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente